Tribunal: TJBA
Processo: 8046149-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046149-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

EMBARGADOS: SINEZIO DA SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ISABELA RODRIGUES DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.
NÃO CONFIGURADA
S
.
MERO INCONFORMISMO
. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
el
o
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
,
em fac
e
do
acórdão que
negou
provimento
ao Agravo Interno 8046149-97.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
e/ou contradição
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4.
No caso concreto,
o acordão hostilizado
analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso,
inexistindo omissão a ser sanada,
tampouco contradição entre
as
proposições do julgado.

5.
Os
Aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.° 8046149-97.2023.8.05.0000, tendo como Embargante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, sendo Embargados
SINEZIO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.